Tribunal: TJSP
Processo: 2072970-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de pesquisas em nome da esposa do executado, pois, embora tenha contraído matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens, ela não é parte no processo e não há qualquer comprovação de que a dívida contraída pelo devedor tenha revertido em proveito da família. Inconformismo da exequente. Com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de pesquisas em nome da esposa do executado, pois, embora tenha contraído matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens, ela não é parte no processo e não há qualquer comprovação de que a dívida contraída pelo devedor tenha revertido em proveito da família. Inconformismo da exequente. Com razão. Expedição de ofício que constitui medida viável para a localização e posterior penhora de patrimônio do executado. Pesquisa de bens em nome de sua esposa que se mostra viável. Possibilidade de penhora da parte ideal que cabe ao executado sobre o patrimônio comum do casal, resguardada a meação do cônjuge. Inteligência do art. 790, IV do CPC e 1.658 do Código Civil. Decisão reformada. Recurso provido.